Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. OMISSÃO. INEXISTENTE. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões, porquanto a via utilizada revela-se manifestamente inadequada para requerer a reforma da Sentença.
2. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa.
3. Em atenção ao princípio da livre convicção motivada, disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, desde que indique na decisão as razões da formação de seu convencimento, com base nesses elementos.
4. As provas juntadas aos autos convergem para a inexistência de omissão ou negligência no serviço médico prestado à mãe da autora na rede pública de saúde do Distrito Federal, porquanto o prontuário detalhado demonstra que a paciente foi submetida a diversos exames, avaliações clínicas, cirurgias e internações, compatíveis com o quadro clínico apresentado.
5. A ausência de prova contundente no sentido de eventual demora no início do tratamento oncológico ter sido definitiva para a ocorrência do óbito afasta a responsabilidade do Estado pela ocorrência do falecimento, bem como pelos danos morais dele decorrentes.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.